Tribunal: TJSP
Processo: 2147241-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora de valores referentes ao plano de previdência privada do executado – Em regra, ativos em planos de previdência privados podem ser penhorados, a depender do caso concreto – Todavia, no caso dos autos, o importe é bem inferior a 40 salários mínimos (R$ 5.392,06), fazendo presumir ser reserva para sua sobrevivência digna –

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Penhora de valores referentes ao plano de previdência privada do executado – Em regra, ativos em planos de previdência privados podem ser penhorados, a depender do caso concreto – Todavia, no caso dos autos, o importe é bem inferior a 40 salários mínimos (R$ 5.392,06), fazendo presumir ser reserva para sua sobrevivência digna – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.

Recurso provido.